Tribunal: STF
Processo: ARE 1601443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PACIENTE DIAGNOSTICADO GONARTROSE - ARTROSE DOS JOELHOS  (CID-10 M17) E OUTROS TRANSTORNOS INTERNOS DOS JOELHOS (CID-10 M23.8). PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE OS LAUDOS MÉDICOS NÃO DEMONSTRAM A URGÊNCIA E A IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LAUDOS MÉDICOS NÃO DEMONSTRAM A URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: Demanda ajuizada visando à realização de cirurgia ortopédica bilateral com prótese nos joelhos, indicada em razão de quadro de gonartrose (CID 10 M17) e outros transtornos internos dos joelhos (CID 10 M23.8). Sentença de procedência. Recurso interposto por ente estadual, sustentando a natureza eletiva do procedimento e a inexistência de urgência que justifique a antecipação da ordem judicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição judicial de realização imediata de cirurgia eletiva fora da ordem cronológica da fila do SUS, à luz da solidariedade entre os entes federativos e da documentação médica apresentada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: Conhecido o recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178 (Tema 793), fixou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Contudo, no julgamento do Tema 1.234 do STF (RE nº 1.366.243/RG), esclareceu-se que tal responsabilidade não abrangeu, no referido tema, os procedimentos cirúrgicos, órteses e próteses não considerados medicamentos. Assim, permanece aplicável a solidariedade entre os entes federados e o princípio da hierarquização do SUS, permitindo-se ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. No caso concreto, embora comprovada a existência da patologia, não restou evidenciada a urgência do procedimento, tampouco risco à vida ou agravamento relevante do estado de saúde, aptos a justificar a superação da ordem cronológica da fila de espera. Documento juntado aos autos comprova que a parte autora está regularmente inserida na fila de espera para o procedimento, em conformidade com os protocolos do SUS. Privilegiar a parte autora, fora da lógica do sistema de saúde público e universal, violaria o princípio da isonomia, sobretudo diante da inexistência de comprovação de perigo iminente ou de negligência administrativa. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
 IV. DISPOSITIVO: Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de antecipação do procedimento cirúrgico. Sem ônus sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2015; STF, RE 1.366.243/RG (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.10.2023.” (Doc. 86, p. 3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Silvia Batista da Silva (Doc. 87) foram desprovidos (Doc. 91).
Nas razões do apelo extremo, Silvia Batista da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição da República. Sustenta que, “desde o dia 06/05/2014, a recorrida Município de Gravataí encaminhou a autora para a realização de cirurgia, a qual encontra-se aguardando por mais de 08 anos”, certo que “a recorrida somente em 15/04/2024 encaminhou a recorrente para atendimento de ortopedia, ou seja, a mais de 10 anos” (Doc. 93, p. 10). Argumenta que tem “o acórdão recorrido ao afirmar que a recorrente está pretendendo a ‘furar a fila’, visto que seu atendimento demorou por mais de 10 anos, e até o presente momento não o fez”, motivo pelo qual “a recorrente está suportando dores, dificuldade de caminhar e diversos outros transtornos, a mais de 10 anos, sem qualquer conduta da recorrente em realizar o atendimento medico” (Doc. 93, p. 11). Ressalta que “não é possível a recorrente, ora pessoa idosa, a qual encontra-se doente a mais 10 anos, não tenha realizado cirurgia pelo SUS, o que mostra o descaso”, e “nenhum ser humano pode sofrer por mais de 10 anos, inclusive com dores, para atendimento médico” (Doc. 93. p. 13). Registra, ainda, que “a prova anexada aos autos comprova a negativa do atendimento medico cirúrgico a mais de 10 anos, comprovando, assim, a demora excessiva na prestação do serviço, justificando a reforma da decisão recorrida, não havendo qualquer chancela de burla à fila de atendimento, conforme dito no acórdão recorrido” (Doc. 93, p. 15). Pontua que sua saúde “encontra-se em um estágio em que não há outros tratamentos que possam resolver o seu problema, dependendo, dessa forma, do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO pleiteado para que obtenha, finalmente, qualidade de vida, eis que é pessoa idosa com limitações atuais em decorrência da inércia das recorridas em determinar a cirurgia”, certo que “os documentos médicos mostram a gravidade das doenças da autora, com a respectiva medida do tratamento cirúrgico” (Doc. 93, p. 18).
A Vice-Presidência da Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 95). Inconformada, Silvia Batista da Silva interpôs o presente agravo (Doc. 98).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Na origem, Silvia Batista da Silva, diagnosticada com Gonartrose - artrose dos joelhos (CID-10 M17) e outros transtornos internos dos joelhos (CID-10 M23.8), ajuizou ação na Justiça Federal, com pedido de tutela de urgência, em face da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Gravataí, a fim de obrigar os entes federativos a realizarem a cirurgia ortopédica em ambos os joelhos da autora e os demais exames (Doc. 4).
O Juízo da  8ª Vara Federal de Porto Alegre - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declinou da competência para a Justiça Estadual, Comarca de Gravataí, onde reside a autora (Doc. 18).
Indeferiu-se o pedido liminar (Doc. 45)
A sentença julgou procedente o pedido inicial “contra o MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/RS e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para determinar que os requeridos forneçam o procedimento cirúrgico, com prótese, para tratamento de suas patologias, conforme indicação e liberação médica” (Doc. 74, p. 2).
A 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso inominado do  Estado do Rio Grande do Sul. Colhem-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“Analisando o caso dos autos, adianto que merece acolhida a pretensão recursal.
 Inicialmente, cumpre destacar que o STF ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária entre os entes federados, originária da sua competência comum no que se trata de saúde. 
Este julgamento teve embargos de declaração que fixou a seguinte tese: 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
A questão foi novamente submetida ao STF, através do Tema nº 1.234, Recurso Extraordinário n° 1.366.243/RG, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativamente:
‘legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. 
O Tema em questão foi julgado pela Suprema Corte. Todavia, restou limitado a medicamentos, esclarecendo o voto do Ministro Relator: 
No que diz respeito aos produtos de interesse para a saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados no tema 1.234.
 Assim, a questão dos autos, que não envolve medicamentos, está sujeita à solidariedade e às demais normativas que regem a competência dos Entes Federativos sobre a matéria da saúde. 
No caso concreto, a documentação médica evidencia a patologia que acomete a autora, referindo a necessidade de intervenção cirúrgica. Entretanto, não esclarece a urgência do procedimento, capaz de justificar a preferência da autora, em prejuízo dos demais pacientes que aguardam na fila, para atendimento semelhante. 
Ademais, documento acostado aos autos demonstra que a autora esta sendo devidamente assistida pela Administração Pública (evento 164, OUT2). 
Em se tratando de intervenção cirúrgica em que não esteja envolvido risco à vida ou agravamento à saúde deve ser obedecido o fluxo de atendimentos estabelecido pelo órgão gestor da saúde vinculado ao SUS. Inclusive, vislumbra-se que a parte autora já postulou a realização da cirurgia, estando inserida na lista dos pacientes que estão aguardando o procedimento. 
Inviável privilegiar o caso particular daquele que procura o Poder Judiciário em detrimento da universalidade de pessoas que, submetidas às regras do sistema de saúde, aguardam a oportunidade para se submeter aos procedimentos cirúrgicos de que necessitam. 
Destarte, impõe-se a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos, com o PROVIMENTO do Recurso Inominado.” (Doc. 86, p. 1-2, destaquei)

Como bem consignou a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a questão controvertida no presente processo não está abarcada no Tema 1.234 da Repercussão Geral, em que se debateu a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (destaquei). Nesse precedente, esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte” e, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto).
Demais disso, verifica-se que a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu a presente controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente